Tribunal: TJDFT
Processo: 0705720-36.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESÍDIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar o requerido a interromper as cobranças destinadas ao autor, bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Alega o recorrente que houve cerceamento de defesa, porquanto a inicial indicou a existência de conta bancária, o que direcionou a contestação a impugnar apenas tal fato, desconsiderando os empréstimos declarados inexistentes. Com isso, aduz ser possível a apresentação dos contratos em fase recursal e pleiteia perícia grafotécnica para averiguar sua legitimidade. Afirma que não houve vício de consentimento na contratação e que não há ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 41896502). Custas e preparo recolhidos (ID 41896503 e 41896504). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Não encontra amparo a preliminar de inépcia da petição inicial, porquanto da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, não estando presentes quaisquer dos requisitos do parágrafo único do art. 330 do Código de Processo Civil. No caso, a inicial impugna de forma clara e adequada os empréstimos e depósitos feitos em nome do autor, o que inclusive ocasionou a devolução da quantia depositada por quatro vezes, não havendo que se falar em inépcia ou cerceamento de defesa, já que o recorrente tinha ciência dos fatos no momento da contestação.
4. INOVAÇÃO RECURSAL. O recorrente apresentou no recurso inominado os contratos supostamente celebrados pelo autor. Não se tratando de fato novo e não aventado na inicial, não pode ser analisado nesse momento processual. A juntada dos contratos constitui indevida inovação recursal que não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância. Deixo, portanto, de conhecer o recurso no que toca ao pedido de perícia grafotécnica e comprovação da relação jurídica estabelecida entre as partes. Passo a análise do mérito em relação aos demais fundamentos.
5. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
6. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para a contratação de empréstimos, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade do fornecedor.
7. Resta incontroversa a desídia no tratamento da questão, o que configurou a perda de tempo útil considerável ao consumidor com as sucessivas restituições das quantias indevidamente depositadas e abertura de protocolos de atendimento, o que justifica a condenação por danos morais. O quantum arbitrado se mostra proporcional e razoável. Irretocável, portanto, a sentença proferida.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.